Tribunal: STF
Processo: RE 372855
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. PROVENTOS.
 AUXÍLIO INVALIDEZ.
A supressão da parcela "auxílio invalidez" dos
vencimentos dos servidores, na hipótese, resultou em redução nominal
 nos valores por eles percebidos. Logo, configurou-se ofensa ao art.
 37, XV da Constituição.
Agravo regimental improvido.